Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739640-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: REGINALDO HENRIQUE BENATTI RODRIGUES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O 1. Trata-se de requerimento apresentado por Reginaldo Henrique Benatti de distinção do presente recurso especial em relação ao Tema 1.255/STF, ao argumento de “o referido Recurso Repetitivo refere-se à possibilidade de fixação dos honorários contra a Fazenda Pública por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 58977665) Aduz que “o referido Recurso Repetitivo refere-se à possibilidade de fixação dos honorários contra a Fazenda Pública por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, mas, no presente caso, “não há que se falar em valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda exorbitantes, sendo que o valor pretendido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, por meio da aplicação do art. 85, §§2o e 6o-A, do Código de Processo Civil, totalizará aproximadamente em 10% sobre o referido valor, ou seja, em R$ 69.228,28”. Além disso, “os recursos representativos do Tema 1.255/STF são provenientes dos recursos especiais: REsp o 1644077 – PR, REsp n. 1.906.618/SP e o REsp n. 1.850.512/SP - os quais correspondem a processos judiciais com a participação da Fazenda Pública, tendo sido, no âmbito do REsp o 1644077 – PR interposto o recurso extraordinário RE 1412069, representativo do Tema 1.255/STF”. Por conseguinte, o julgamento do Tema 1.255/STF envolve apenas as causas em que a Fazenda Pública for parte e, nessa medida, situação distinta destes autos. Assim, defende que “o presente feito não merece ser sobrestado, devendo ser remetido ao STJ para processamento e julgamento do recurso especial interposto, seja porque o valor em discussão nos presentes autos não é exorbitante, seja porque o Tema 1.255 pelo STF é afeto a causas em que a Fazenda Pública for parte, o que não representa a realidade destes autos”. Requer, ao final, “a reconsideração da decisão anterior para deferir o levantamento a suspensão do feito e determinar a regular tramitação do feito, com a sua remessa ao c. STJ para julgamento do recurso especial interposto pelo Recorrente, ante a conclusão de que o presente feito não está abrangido pela discussão abarcada no Tema 1.255/STF, seja porque este feito não discute valor exorbitante, seja porque não se refere a causa em que a Fazenda Pública é parte, tratando-se de demanda entre particulares”. Em despacho ao ID 59026424, a douta Presidência determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria, in verbis: Trata-se de requerimento de distinção manejado por REGINALDO HENRIQUE BENATTI RODRIGUES (ID 58977665), com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão que sobrestou o recurso especial por ele interposto, “a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade”, tendo em vista que a Ministra Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255)(ID 58443502). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. É o relato do necessário. 2. O pedido de distinção está amparado no art. 1.037, § 9o, do CPC. E o art. 1.037, § 11o, do CPC determinada que a “outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias”. 3. Portanto, intime-se a parte recorrida. Prazo de 5 (cinco) dias para manifestação. Intime-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 17 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora